Tribunal: TJES
Processo: 5002611-53.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002611-53.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO RAMOS OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

No presente caso, trata-se de mera discussão contratual, relativa a abusividade da taxa de juros pactuada, e, na ausência de demonstração de danos a imagem ou a personalidade da recorrida, não há que se falar em configuração de danos morais.

Não se trata da situação em que a recorrida teria sido levada a erro pela instituição financeira, o que caracterizaria o direito à indicada indenização pleiteada, restando prejudicado o pedido de majoração formulado pela autora, também recorrente.

Por tais razões, acompanho na íntegra o voto, devendo ser retirado do dispositivo da sentença a condenação da recorrente/requerida em indenizar recorrida/autora por danos morais.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: MARIA DA CONCEICAO RAMOS OLIVEIRA

RECDO.:CREFISA

RECTE.: CREFISA

RECDO.: MARIA DA CONCEICAO RAMOS OLIVEIRA

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. TAXA DE JUROS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Tese da Autora

Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a revisão do contrato de financiamento celebrado com a parte ré, bem como que esta seja condenada a indenizar os danos materiais e morais sofridos

Em sede recursal pleiteou o aumento da condenação em danos morais.

Contrarrazões ao recurso contrário apresentadas (id 223605)

Tese da Ré

Em sede recursal (id 223593) aduz preliminares de incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da causa e ausência de dialeticidade do recurso interposto pela autora, bem como que não teria esta os requisitos para concessão da AJG. No mérito, alega, em suma, que não cometeu ato ilícito, bem como que não há dano material ou moral a ser indenizado.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato objeto da presente demanda, e para FIXAR a referida taxa em 11,385% ao mês e 210,915% ao ano; bem como para DETERMINAR que a parte ré realize as adequações necessária no contrato para adequá-lo a referida taxa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00; b) CONDENAR a parte ré a restituir os valores pagos indevidamente pela parte autora, caso verificada a existência após a adequação do contrato conforme determinado no item supra, considerando ainda eventual saldo devedor a ser abatido; valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir do evento danoso; c) CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso. ”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

Quanto às preliminares levantadas pelo réu recorrente, entendo pelo seu não acolhimento. O recurso da autora impugna especificamente o capítulo da sentença que condenou a parte ré ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00. A questão da suposta incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda foi devidamente enfrentada e superada em 1º grau.

Com relação à AJG, não bastasse ser presumível a alegada hipossuficiência, segundo art. 99, § 3º do CPC, a autora não traz nenhum elemento que possa ser usado para questionar sua vulnerabilidade, em especial se observarmos o valor do empréstimo tomado, o fato de a conta corrente se encontrar sem saldo e a dificuldade da requerente em honrar com o contrato em debate.

Dito isso, rejeito as preliminares.

A questão de mérito em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo fornecedora e consumidora recorrido da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença foi absolutamente precisa e correta ao reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuada, eis que manifesta, bem como determinar a restituição dos valores indevidos à consumidora.

Contudo, quanto aos danos morais, a pretensão recursal da ré merece acolhimento. Não vislumbro lesão a esfera pessoal da autora, mas tão somente aborrecimento por pagamento de valores a maior, causado por juros abusivos.

Vale lembrar que não se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, é necessária a comprovação do dano extrapatrimonial para sua caracterização.

Inclusive, com relação aos danos morais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, a 5ª TR-ES (Turma Norte), igualmente sedimentou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

Naturalmente, entendendo pela improcedência do pedido de condenação em danos morais, resta prejudicado o pedido de aumento de sua condenação, trazido pela autora recorrente.

Nesta esteira entendo que a sentença merece reforma apenas para julgar improcedente a condenação por danos morais. Mantida incólume quanto aos demais termos.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de modo a julgar IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da AJG.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.